Tribunal: STF
Processo: RE 1501763
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 32):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N° 13.015/2014 - SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL - VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - LEI Nº 4.950-A/66 Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 71 da SBDI-2, é constitucional o piso salarial fixado pela Lei nº 4.950-A/66, desde que não utilizado como parâmetro para fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração pela Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC (Doc. 35), foram providos, nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 44):



    “I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA – SALÁRIO PROFISSIONAL - LEI Nº 4.950-A/66 - INAPLICABILIDADE Verificada omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para, emprestando efeito modificativo ao acórdão embargado, dar provimento ao Agravo de Instrumento, por vislumbrar violação constitucional, e mandar processar o Recurso de Revista. 



    II – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E DO NCPC – SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA – SALÁRIO PROFISSIONAL - LEI Nº 4.950-A/66 - INAPLICABILIDADE O servidor público contratado pelo regime da CLT submete-se às regras constitucionais que preveem a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para concessão de qualquer vantagem remuneratória - arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição -, motivo por que é inaplicável, na hipótese, o salário profissional previsto na Lei n 4.950-A/66. Julgados. Recurso de Revista conhecido e provido.”



    JOYCE NUNES BIANCHIN DUTRA também opôs Embargos de Declaração (Doc. 47), os quais foram providos, sem efeitos modificativos, unicamente para prestar esclarecimentos (Doc. 63).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 66), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, JOYCE NUNES BIANCHIN alega violação aos arts. 7°, IV e V; 37, X; 169, §1°; e 173, §1°, II, da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu que é incabível a parte autora receber o piso salarial previsto na Lei. 4.960-A/66, porque no caso de empregado pública celetista é necessário a prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para a concessão de vantagens remuneratórias.



    Argumenta que “o que pretende a recorrente não é a indexação do salário profissional a múltiplos de salários mínimos, mas que o piso salarial da categoria seja fixado, inicialmente, nos termos da Lei n° 4.950-A/66, inexistindo qualquer impedimento constitucional para que tal direito seja também reconhecido aos empregados públicos celetistas” (fl. 11, Doc. 66). 



    Alega que “não está pleiteando o pagamento de qualquer tipo de concessão ou vantagem remuneratória com a finalidade de aumentar a sua renda, mas um direito básico, muito anterior a qualquer tipo de benefício e que tem origem numa lei ordinária da década de 60 e que garante um piso salarial especial para a categoria, cuja constitucionalidade da norma está assegurada pelo inciso V do art. 7° da CF. Ou seja, o piso salarial da categoria é anterior à contratação da autora não se configurando em acréscimo, mas em mínimo” (fl. 12, Doc. 66.



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, “para o fim especial de reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do E. TRT-4, para o fim especial de reconhecer que a autora fazia jus ao piso salarial de 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos, por ocasião de sua admissão no Cientec, salário este que deve ser corrigido anualmente pelos mesmos índices previstos em negociação coletiva e já aplicados no salário pago à autora e, por consequência, seja a ré obrigada ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, desde a sua admissão, ocorrida em 01/09/2011, até a rescisão de seu contrato de trabalho (08/04/2013), com os correspondentes reflexos no adicional de periculosidade, aviso prévio, em férias com 1/3, gratificação de férias, abono pecuniário de férias, décimo terceiro salário, horas extras, repouso semanal remunerado e FGTS” (fl. 13, Doc. 66).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 74).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 66):



    “II. DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DISCUTIDA 



    2.1. Cumpre, antes de adentrar ao mérito do presente recurso, demonstrar a repercussão geral da discussão em comento, conforme preceitua o §2o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil Brasileiro. 



    2.2. Nestes termos, no mérito do presente recurso, será abordado o tema referente à possibilidade de aplicação ou não da Lei n° 4.950-A/66 a empregados públicos celetistas, na medida em que o C. TST tem tergiversado acerca da possibilidade de aplicação da norma, por considerar em alguns casos que haveria a necessidade de dotação orçamentária para tanto, como inclusive ocorreu no caso presente. 



    2.3. O tema é tão atual que atualmente recursos semelhantes ao presente estão todos suspensos perante o C. STF enquanto se julga a ADPF n° 53, que tem justamente esse objeto, tratar da aplicação ou não da Lei n° 4.950-A/66 aos celetistas empregados públicos ou não.



    2.4 Ademais, a repercussão geral é facilmente comprovada, nos termos do inciso I, do §3° do art. 1.035 do CPC, na medida em que o entendimento do C. TST no acórdão recorrido acerca da inaplicabilidade da norma aos empregados públicos celetistas contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, senão veja-se: 



    (...)



    2.5. No mesmo sentido: RE 409.427-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; RE 389.989, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e ARE 684.565-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes 2.6. Ou seja, além da relevância do tema no cenário jurídico atual, a decisão ora recorrida contraria entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal que acaba ocasionando insegurança jurídica ao jurisdicionado, ensejando assim a necessidade de análise do recurso ora apresentado. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, no caso concreto dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o salário mínimo profissional previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66 não se aplica aos empregados ou servidores de entidade pública, com base nos seguintes fundamentos (fl. 5, Doc. 44):



    “O servidor público contratado pelo regime da CLT submete-se às regras constitucionais que preveem a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para concessão de qualquer vantagem remuneratória - arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição -, motivo por que é inaplicável, na hipótese, salário profissional previsto na Lei nº 4.950-A/66. ”



    Acerca da matéria, esta CORTE, em caso bem semelhante ao presente, confirmou o acórdão recorrido que entendera que o piso salarial previsto na Lei n. 4.950-A/1966 não se aplica aos empregados públicos do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, autarquia do Estado de São Paulo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Aplicação do salário profissional fixado pela Lei nº 4.950-A/66 aos servidores públicos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Não compete ao Poder Judiciário conceder aumento com base no princípio da isonomia. Exigência de lei específica. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.349.401-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.192.755/SP, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7.8.2019; e ARE 1.349.907/SP, Relator o Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27.10.2021.



    De outro lado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos ao fundamento de isonomia (Súmula 339/STF). 



    Na mesma linha, no RE 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator Min. GILMAR MENDES, reiterou-se esse entendimento para editar a Súmula Vinculante 37. 



    A propósito, vale conferir os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.262.051-AgR-segundos, Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/6/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Poder Judiciário. Extensão de vantagem com fundamento na isonomia. Impossibilidade. Súmula nº 339 da Corte. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência. Piso salarial. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 1. O STF já firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 2. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (Informativo STF nº 756). 3. Impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 604.589-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.11.2014)



    Ainda, na ADI 668, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, decidiu-se pelo “ não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais” (Plenário, DJe de 28/3/2014).



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI FEDERAL N. 7.394/1985. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES ESTADUAIS A PISO SALARIAL PROFISSIONAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.405.548-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023)



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente